Tribunal: TJMT
Processo: 1004455-67.2023.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004455-67.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO DOS SANTOS - CPF: 849.338.018-00 (APELANTE), MARCIA SILVA SOARES RHEINHEIMER - CPF: 016.143.751-60 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. VALOR LIBERADO EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR, MEDIANTE (TED). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o apelante ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2.

Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

3.

Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

4.

Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ele o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

5.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1004455-67.2023.8.11.0045

APELANTE: PAULO DOS SANTOS.

APELADO: BANCO PAN S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PAULO DOS SANTOS
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, lançada em ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
que, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade ante o beneficio da justiça gratuita (Id. 207022718 – pág. 1/10).

Em suma, reeditando os termos da inicial, o apelante aduz que, não restou demonstrada a contratação, eis que
não há nos autos nenhum contrato físico assinado pelo apelante, o que fragiliza os termos da fundamentação da sentença ora guerreada; assevera que
o contrato digital é produzido unilateralmente e não demonstra o interesse inequívoco do apelante em contrair ou renegociar qualquer empréstimo consignado, não comprovando que foram repassadas as informações necessárias, logo, em se tratando de negativa de contratação enseja a aplicação do art. 429, II, do CPC. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da exordial (Id. 207022720).

Em contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 207022723).

O apelante é isento do preparo recursal, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, (Id. 207341666).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo conhecimento do recurso de apelação, e no mérito, pelo seu desprovimento (Id. 213316169).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso do autor não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010, II e III do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se a evidência de que o apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito e no mérito há o expresso pedido de reforma da sentença, constando ainda os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cinge-se dos autos que
PAULO DOS SANTOS
moveu a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência, em desfavor de
BANCO PAN S/A
, alegando, em suma, que é pessoa idosa, recebe aposentadoria e não contratou qualquer tipo de empréstimo com a empresa apelada, todavia, vem sofrendo descontos indevidos em razão de uma contratação indevida de empréstimo em seu nome, a qual não reconhece.

Afirma que ao retirar extrato de sua conta corrente, identificou a quantia depositada pelo réu no valor de R$ 937,29 (novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), e que os descontos iniciados em fevereiro/2022, perfazem o montante de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Por sua vez, a parte ré apresentou contestação alegando a validade do contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pela parte autora, por meio de assinatura eletrônica
“selfie”.
Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após o trâmite regular do processo, o douto magistrado
a quo,
julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade ante o beneficio da justiça gratuita.

A controvérsia em questão reside na análise da existência de negócio jurídico celebrado entre autor e o réu, além da eventual imputação de responsabilidade civil ao demandado pelos danos decorrentes de uma contratação irregular.

Pois bem.
De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei n. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar, que a referida garantia processual enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nem impede que a fornecedora apresente a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Registra-se, por oportuno, que a lei, no que tange à forma do contrato de consumo por adesão (art.
54
,
CDC
), não impõe formalidades como substanciais ao ato (art.
183
do
CC
e art.
406
do
CPC
), mas apenas estabelece os meios de prova acerca da manifestação da vontade do consumidor bem como da compreensão do conteúdo do negócio jurídico de modo a garantir maior segurança jurídica à contratação.

Desta forma, é do fornecedor o ônus da prova da existência (art.
54
do
CDC
) e da validade do contrato firmado com o consumidor nos termos do que dispõem os arts.
51
,
52
e
53
do mesmo diploma processual, seja por escrito, seja por qualquer outra forma (art.
369
do
CPC
).

Feito esse balizamento, analisando os autos, evidencia na contramão dos argumentos expendidos pelo apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária no valor de R$ 937,29 (novecentos e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), (Id. 207022706 – pág. 1), proposta n. 353049613 (Id. 207022705 – pág. 1), e cédula de crédito bancário (Id. 207022705 – pág. 3/11), com assinatura digital
“selfie”,
munido com cópia do documento pessoal do autor.

Assim, verifica-se que o requerido teve a diligência de acostar aos autos juntamente com a contestação todo o dossiê da contratação digital havida entre as partes, e extrai-se que seu item
“Custo Efetivo Total – Proposta 353049613”
é claríssimo ao explicitar todos os termos do contrato, bem como o aceite/assinatura digital do autor quanto estes, não havendo, portanto, que se falar em golpe ou induzimento a erro.

No vertente caso, o apelado comprovou
que o apelante foi quem firmou o contrato por meio de eletrônico, assinando-o digitalmente, bem como, a transferência dos valores. Por outro lado, o apelante não comprovou que não se
beneficiou financeiramente, ou mesmo que, tenha ao menos tenha tentado devolvido o valor ao banco,
de sorte que, não prospera a alegação de desconhecimento do contrato.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeta (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO.
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (Resp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob-revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(TJMT – RAC Nº 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO.
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. F
RAUDE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.
Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.
Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
(TJMT – RAC Nº 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023).

Desta forma, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11º do artigo 85 do CPC,
majora-se
a verba honorária fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024